Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-31.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. ABERTO. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.

2. O delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 é crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.

3. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, somente se o réu não for reincidente, com pena inferior a 4 (quatro) anos é que será permitido o regime inicial aberto

4. Apelação conhecida e desprovida.